Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. IMÓVEL ADMINISTRADO POR IMOBILIÁRIA. DÍVIDA JUNTO À CAESB. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Na forma do art. 186 do Código Civil, o causador do dano responde pelos prejuízos causados. No caso em exame o nome do autor foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito por dívida contraída a partir de um contrato de locação falsificada junto à ré. O autor afirma que nunca residiu no imóvel cujo endereço é cadastrado junto à distribuidora de água, nunca foi proprietário e nunca contratou a ré como administradora da imobiliária. O réu não nega as afirmações do autor. Limita-se a dizer que a inscrição decorreu de desídia do autor, sem nada provar. A ausência de impugnação implica em presunção de veracidade das afirmações do autor, de que houve contrafação de contrato. Ainda que não houvesse, a ausência de diligencia representa defeito no serviço, pois as administradoras de imóvel devem agir com cuidado e cautela na conclusão de contratos. Desse modo, o réu deve responder pelos danos experimentados.
3 – Relação de causalidade. Resta evidente a relação de causalidade entre o ato imputado ao réu (contrafação de contrato) e o dano contração de fornecimento de água e registro em cadastro de inadimplentes.
4 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J